Tribunal: TJES
Processo: 5014527-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014527-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RENATO DA SILVA SANTOS FILHO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014527-29.2022.8.08.0024

Recorrente:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido:
RENATO DA SILVA SANTOS FILHO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO. EM SÍNTESE, TRATA-SE A AÇÃO DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DACTINOMICINA INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO AUTOR. SENTENÇA QUE DEFERIU O FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO E INDEFERIU OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DO RÉU, ORA RECORRENTE, SOBRE O JULGADO. EM RECURSO INOMINADO, SUSCITA A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, LEVANTANDO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. TODAVIA, NÃO MERECE ACOLHIMENTO. O CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS É SUFICIENTE PARA O CONVENCIMENTO DO JUÍZO, NÃO SENDO NECESSÁRIO PROVA PERICIAL PARA AFERIR A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO UMA VEZ JÁ CONSTAR LAUDO MÉDICO NOS AUTOS. PORTANTO, REJEITO A PRELIMINAR. NO MÉRITO, A RECORRENTE SUSTENTA QUE O MEDICAMENTO SUPRA NÃO POSSUI REGISTRO NA ANVISA. EM BREVE ESTUDO SOBRE O ASSUNTO, FICA EVIDENTE QUE A SUSPENSÃO DO MEDICAMENTO EM TERRITÓRIO NACIONAL TRATA-SE DE LIBERALIDADE DO LABORATÓRIO FABRICANTE, DE ORIGEM INDIANA, E NÃO POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE COMERCIALIZAÇÃO NACIONAL. FATO É QUE O PRÓPRIO RECORRENTE JUNTA AOS AUTOS QUE O REGISTRO FOI “CADUCO/CANCELADO”, NÃO CARREANDO O MOTIVO DA DECISÃO OU ESTUDOS ACERCA DE SUA INVIABILIDADE, INEFICÁCIA OU EFEITOS COLATERAIS, POR EXEMPLO. DITO ISSO, HAVENDO JUSTIFICATIVA TÉCNICA ACEITÁVEL SOBRE A IMPORTÂNCIA CLÍNICA DO MEDICAMENTO E NÃO HAVENDO OUTRO MEDICAMENTO À BASE DE DACTINOMICINA COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA, A LEGISLAÇÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE IMPORTAÇÃO POR UNIDADE HOSPITALAR, DE MANEIRA EXCEPCIONAL. NO SEGUNDO MOMENTO, ALEGA QUE O FÁRMACO EM QUESTÃO SE TRATA DE MEDICAMENTO
OFF LABEL
, CUJO REGISTRO NÃO RESIDE NA ANVISA, PORTANTO, O CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE NÃO É OBRIGATÓRIO. É CEDIÇO QUE A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA ENTENDE QUE AS OPERADORAS NÃO PODEM EXCLUIR DETERMINADO TRATAMENTO QUANDO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO SEGURADO, POIS O PLANO DE SAÚDE PODE LIMITAR AS DOENÇAS A SEREM COBERTAS, NÃO OS PROCEDIMENTOS, EXAMES E TÉCNICAS NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO DA ENFERMIDADE INCLUÍDA NO ROL DE COBERTURAS. AINDA QUE ADMITIDA A POSSIBILIDADE DE O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CONTER CLÁUSULAS LIMITATIVAS DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, REVELA-SE ABUSIVA A QUE EXCLUI O CUSTEIO DOS MEIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO MELHOR DESEMPENHO DO TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA PELO PLANO. DAÍ QUE, INDEPENDENTEMENTE DA MODALIDADE DE GESTÃO DO PLANO E DA NATUREZA JURÍDICA DA RECORRENTE, EM PRINCÍPIO, NÃO CABE NEGAR COBERTURA AO PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA E INDISPENSÁVEL AO ESTABELECIMENTO E DA SAÚDE DO SEGURADO ANTE ADVERTÊNCIA MÉDICA. SOBRE O REEMBOLSO DEFERIDO NO MONTANTE DE R$ 4.329,90 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), TAMBÉM MERECE MANUTENÇÃO. APESAR DO ESFORÇO DA RECORRENTE, UMA VEZ RECONHECIDA A ILEGALIDADE NA NEGATIVA E A NECESSIDADE URGENTE DA MINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO, É SEU DEVER REEMBOLSAR O QUE FOI PAGO INDEVIDAMENTE PELO RECORRIDO FRENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOB A CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)